Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DESPACHO 1. Inicialmente, oficie-se ao Ente Devedor informando acerca da retificação que excluiu TIAGO DA SILVA VASCONCELOS, nos termos da decisão de ID 5883623, bem como da preferência constitucional deferida (ID 5062229). 2. Tendo em vista que até o momento não há nos autos comprovante de pagamento pelo Ente Devedor da quantia devida aos credores, aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto